Tribunal: TJSP
Processo: 0207365-49.2008.8.26.0000
Classe: Embargos Infringentes / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Apelação cível – Readequação do Acórdão ao disposto no tem 810 do STF e 905 do STJ – Admissibilidade – Decisão readequada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes no
0207365-49.2008.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são embargados SOLANGE
HISSAE IWAMOTO COSTA, ROSANA PIMENTA MARCONDES, UBIRAJARA
JOSE DE OLIVEIRA, PAULO CAVALCANTE PEREIRA, MATHILDE
BARANAUSKAS,
DOUGLAS
TADEU
RIBEIRO
DIAS,
DONIZETTE
PRAXEDES ALENCAR, CLOE CAMARGO TAVARES e ANA SHIRLEI
CARRARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DECISÃO
READEQUADA.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ
(Presidente),
CAMARGO
PEREIRA,
ANTONIO
CARLOS
MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes no 0207365-49.2008.8.26.0000/50001 -Voto no
2
Voto no 40751
Embargos Infringentes no: 0207365-49.2008.8.26.0000/50.001
Comarca: São Paulo
Apelante: Ana Shirlei Carrara e outros
Apelado: Município de São Paulo
Apelação cível
Readequação do Acórdão ao
disposto no tem 810 do STF e 905 do STJ

Admissibilidade Decisão readequada.
Adota-se o relatório do Acórdão exarado
pelo Relator à época do julgamento da Apelação.
É o relatório do essencial.
Colhe-se dos autos, que o feito foi reencaminhado para readequação do julgado, por
determinação da Douta Presidência (fls. 370, 373/375 e
376/377), no que tange aos juros de mora e à correção
monetária.
Pois bem. Diante do julgamento do RE
870.947/SE, de rigor a readequação do julgado ao decidido
pelo STF e STJ (temas 810 do STF e 905 do STJ). Dessa forma,
os juros de mora são devidos, desde a citação, na ordem
de 0,5% até a entrada em vigor da Lei no 11.960/09, quando
então deve ser aplicado os juros da poupança. A correção
monetária é devida pelo IPCA-E, em todo o período, desde
cada pagamento não realizado. Assim, readéqua-se o
julgado ao tema 810 do STF e 905 do STJ.
Em face do exposto, readéqua-se o julgado
ao tema 810 do STF e 905 do STJ.
Marrey Uint
Relator